Tribunal: TJDFT
Processo: 0728055-76.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM DEVOLUÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. AUTOR. COMPETÊNCIA RELATIVA. ARTIGO 101, INCISO I DO CDC. FORO DE COMPETÊNCIA DO DOMICÍLIO AUTOR. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE. MÉRITO. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. COACHING. RESCISÃO CONTRATUAL. ATIVIDADES TELEPRESENCIAIS. PANDEMIA. COVID-19. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. CARACTERIZADO. RESCISÃO CONTRATUAL. AFASTAMENTO DA CLÁUSULA PENAL. POSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA, NA FORMA DO ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.

Sinopse fática: A pretensão da autora cinge-se à rescisão do contrato de prestação de serviços de ensino celebrado entre as partes, com a devolução integral dos valores pagos, diante da impossibilidade dar continuidade ao curso presencial, em razão das medidas de isolamento social adotadas visando a conter a disseminação do novo Coronavírus.

1. Apelação interposta contra sentença proferida nos autos da ação de rescisão contratual que julgou parcialmente procedentes os pedidos para: a) decretar a rescisão do contrato de prestação de serviços de ensino celebrado entre as partes, em face da incidência de caso fortuito/força maior; b) condenar o réu a restituir à autora o valor de R$ 19.192,21 equivalente às prestações pagas, deduzida a quantia relativa ao módulo cursado. 1.1. Em suas razões recursais, o apelante alega, preliminarmente, a incompetência do juízo. Sustenta que, segundo o art. 46 do CPC, as ações que se fundamentam em direito pessoal devem ser apresentadas no domicílio do réu. Além disso, o contrato eletrônico celebrado entre as partes definiu como foro competente Goiânia - GO, com exclusão de qualquer outro. No mérito, aduz que a apelada deixou de exercer seu direito ao arrependimento dentro do prazo de 7 dias previsto no artigo 49 do CDC. Acrescenta que a multa rescisória de 20% aplicada é válida. Justifica que a desistência tardia lhe causou prejuízos.

2. Da preliminar de incompetência do juízo. Rejeitada. 2.1. Nos casos em que o consumidor é o autor, a competência é considerada relativa, pois o art. 101, inciso I do CDC, conferiu-lhe a prerrogativa de escolher o local onde propor a ação, podendo ajuizá-la em seu próprio domicílio, no foro geral do domicílio do fornecedor, ou até mesmo no foro de eleição, quando pactuado no contrato, de acordo com sua própria conveniência. 2.2. Jurisprudência: “(...) 2. Em casos em que o consumidor é o autor, a competência é relativa, pois o CDC, em seu artigo 101, inciso I, conferiu-lhe a prerrogativa de escolher onde propor a ação, podendo ajuizá-la em seu próprio domicílio, no foro geral do domicílio do fornecedor ou até mesmo no foro de eleição, quando pactuado no contrato, de acordo com sua própria conveniência. Precedentes. (7239664720218070000, Relator: Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 14/7/2023.) 2.3. Ainda que as partes tenham firmado contrato de prestação de serviços que previa “o foro de Goiânia/GO como competente para qualquer ação judicial oriunda do presente contrato”, o foro de domicílio da autora é nesta Capital (Brasília/DF). Assim, não há se falar em incompetência do juízo de Brasília - DF para o julgamento do feito.

3. Do mérito. 3.1. A base da Teoria da imprevisão e da onerosidade excessiva está calcada no entendimento de que a força obrigatória dos contratos sucumbe quando confrontada com a necessidade de regulação do equilíbrio contratual. 3.2. Isso porque essas teorias possibilitam a revisão ou resolução do contrato quando ocorrerem, durante a sua execução, situações que, à época da celebração da avença, não eram previsíveis pelos contratantes e que ocasionam onerosidade excessiva a uma das partes, com extrema vantagem à outra. (artigo 478 do Código Civil). 3.3. Durante a ocorrência da calamidade pública decorrente da pandemia de COVID-19, os estados determinaram o fechamento de estabelecimentos comerciais e a suspensão de atividades, entre outras medidas de contenção da disseminação do Coronavírus, ocasionando grave crise econômica em diversos setores. 3.4. Assim, os Tribunais deste país, considerando o referido cenário de imprevisibilidade e excepcionalidade, têm visado soluções que permitam compor o prejuízo de ambas as partes, pois são inevitavelmente atingidas. 3.5. Desse modo, é possível, desde que devidamente comprovado os impactos suportados em cada caso, a exclusão da penalidade decorrente da rescisão antecipada do contrato. 3.6. No caso em exame, a parte apelada relatou ter contratado com a apelante um curso de formação de Pós-Graduação composta por 4 cursos, cada um dividido em 2 módulos, pelo valor total de R$ 21.933,96, cujo pagamento foi realizado no cartão de crédito, em 12 parcelas de R$ 1.827,83. No entanto, ante as restrições advindas da pandemia do novo coronavírus, os serviços contratados passaram a ser prestados na modalidade on-line. 3.7. Em virtude da sua ausência de interesse nas aulas on-line e por se encontrar grávida, a autora requereu a rescisão contratual com a devolução dos valores pagos, bem como a exclusão da multa contratual. 3.8. A alteração da forma de prestação do serviço, de forma a não atender mais as expectativas e interesses da consumidora, torna legítimo o pedido de rescisão contratual. Ademais, o consumidor não pode ser compelido a aceitar prestação de serviço diversa da contratada (artigo 46 do CDC). 3.9. Considerando-se o contexto em que se operou o pedido de rescisão (pandemia da COVID-19), o qual se caracteriza como caso fortuito ou de força maior, a autora estará isenta de arcar com os respectivos prejuízos, inclusive a multa prevista contratualmente, ainda mais pela alteração unilateral da modalidade da prestação de serviço. 3.10. Jurisprudência: “(...) . 1. Configurado caso fortuito/força maior, não se transfere a culpa pela ruptura do contrato do vendedor para o adquirente. A solução, no caso de fortuito externo, é a rescisão sem culpa das partes, que devem retornar ao status quo ante, não havendo que se falar em penalidade de qualquer natureza, nem contratual nem extracontratual. Precedentes. (...)” (07161767720198070001, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE: 9/6/20210.
4. Enfim. "Procede, portanto, em parte, o pedido autoral para condenar a requerida à devolução da quantia paga pela autora (R$ 21.933,96), descontada, apenas, a importância equivalente ao módulo cursado, apurada em R$ 2.741,75 (dois mil, setecentos e quarenta e um reais e setenta e cinco centavos), o que implica uma condenação de R$ 19.192,21 (dezenove mil, cento e noventa e dois reais e vinte e um centavos)".
5. Em razão do desprovimento do recurso, deve haver a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, de 10% para 12%, sobre o valor da condenação, mantida a proporção de 80% a serem pagos pelo apelante na forma do art. 85, § 11, do CPC.

6. Apelo improvido.